Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
I – A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida.
II – Negou-se provimento ao recurso.